Tribunal: STF
Processo: RHC 222345
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. TEMPO DE ESTUDO. CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. ACRÉSCIMO DE UM TERÇO: IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO § 5º DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Karisten Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.9.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 765.916/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva na comarca de Governador Valadares/MG. Após conclusão de curso profissionalizante, foi concedida a remição pelo estudo, mas negado o direito ao adicional de 1/3, por ser taxativo o rol do § 5º do art. 126 da Lei de Execuções Penais.



    3. Insistindo na concessão do benefício, a defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 1.0105.16.016720-8/002, desprovido pela Nona Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tem-se na ementa do julgado:



    “EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO – CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE – ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE O TEMPO DE PENA A REMIR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Nos termos do § 5º do art. 126 da LEP, ‘o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação’. À míngua de previsão legal, não há como estender a referida benesse aos casos de remição por conclusão de curso profissionalizante” (fl. 2, e-doc. 8).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 765.916/MG, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 24.8.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 27.9.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. ACRÉSCIMO DE 1/3: IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 126, § 5º, DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A regra insculpida no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais - LEP traz rol taxativo para a incidência do acréscimo de 1/3 ao tempo de remição pelo estudo, não abrangendo a conclusão de curso profissionalizante. Precedentes do STJ: AgRg no REsp n. 1.985.576/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022; HC 720.992/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 09/08/2022; HC 754.266/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 03/08/2022; HC 551.340/SP. Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 10/05/2022; RCD no HC 729.787/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 28/03/2022. 3. É válido presumir que o legislador concebeu o acréscimo de 1/3 do tempo remido apenas para os casos de conclusão do ensino fundamental, médio e superior como forma de incentivar a finalização de uma formação que, além de ser bem mais demorada (veja-se que o ensino fundamental tem carga horária de 1.600 horas e o ensino médio, de 1.200), também envolve conhecimentos em áreas mais variadas, implicando, de consequência, uma maior dedicação do aluno. O mesmo não se pode dizer de um curso de ‘Auxiliar de Oficina Mecânica’ com duração de 180 horas, como foi o caso do paciente. 4. A teleologia ressocializadora do incentivo ao estudo associado à remição de pena não é negligenciada em relação a outros cursos (que não o ensino fundamental, médio e superior) unicamente pelo fato de que sua conclusão não enseja o acréscimo de 1/3. Tal incentivo decorre da remição de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, na forma prevista no art. 126, § 1º, I, da LEP. 5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 22).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que “o artigo 126 da LEP, positivou a remição pelo estudo, e acrescentou em seu parágrafo 5º, a possibilidade de acréscimo em 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente” (fl. 7, e-doc. 29).



    Ressalta que “o STF entende que as hipóteses de acréscimo de 1/3 prevista pelo art. 126 § 5º admitem interpretação analógica para incluir cursos profissionalizantes” (fl. 7, e-doc. 29).



    Alega que, “Ainda que não haja expressa previsão para o acréscimo de 1/3 no caso de conclusão de curso profissionalizante, essa interpretação pode ser feita tendo em vista o objetivo maior da execução penal, qual seja a ressocialização dos presos” (fl. 9, e-doc. 29).



    Assevera que “a conclusão do curso profissionalizante cumpre com objetivo precípuo do instituto da remição, e se mostra até mais eficaz para reinserir o egresso no mercado de trabalho, do que a conclusão do ensino médio ou fundamental” (fl. 9, e-doc. 29).



    Argumenta que “O objetivo da norma jurídica em questão é estimular a conclusão dos estudos visando, sobretudo, a reinserção do egresso no mercado de trabalho, evitando, por consequência, a reincidência” (fl. 10, e-doc. 29). 



    Salienta que “não há razão para se afastar o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função da conclusão de curso profissionalizante” (fl. 10, e-doc. 29).



    Este o pedido:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo provimento do presente recurso ordinário, concedendo-se a ordem de habeas corpus para que seja determinado o acréscimo de 1/3 no tempo de remição do apenado, em virtude da conclusão do ensino profissionalizante” (fl. 10, e-doc. 29).



    6. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 37).



    7. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA PELA CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. REMIÇÃO DEFERIDA. INDEFERIMENTO, ENTRETANTO, DE APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 5º DO ARTIGO 126 DA LEP. PEDIDO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO LEGAL. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS” (e-doc. 48).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento do adicional de um terço sobre o período de remição em decorrência da conclusão do curso profissionalizante de formação para auxiliar de oficina mecânica.



    10. Em 1º.2.2022, o juízo da Vara de Execução Penal da comarca de Governador Valadares/MG não considerou o acréscimo de um terço no total dos dias remidos pelo estudo em razão de conclusão de curso de qualificação profissional realizado pelo paciente, ao fundamento de o § 5º do art. 126 da Lei de Execuções Penais ser taxativo, no sentido de que “o acréscimo de um terço na remição por estudo apenas se dará nos casos de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena” (e-doc. 3).



    11. Em 17.8.2022, a Nona Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa do paciente, mantendo a decisão pela qual desconsiderada a conclusão de curso profissionalizante para fins de acréscimo de um terço sobre o tempo de pena a remir. Estas as razões adotadas pela Relatora, Desembargadora Maria das Graças Rocha Santos:



    “Como visto, pleiteia o agravante o acréscimo de um terço sobre o tempo de pena remido pelo estudo, pela conclusão de cursos profissionalizante de formação para auxiliar de oficina mecânica. 



    Sem razão, contudo. 



    Cediço que o instituto da remição, disciplinado no art. 126 e seguintes da Lei n. 7.210/1984, faculta ao condenado, em regime fechado ou semiaberto, desconte, pelo exercício de atividade laborativa ou pelo estudo, parcela da pena privativa de liberdade em execução. 



    Nesse contexto, o §5º do referido artigo estabelece o acréscimo de um terço sobre o tempo de pena a remir, em virtude da conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena. Vejamos: 



    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011). [...] 



    § 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 



    De uma mera leitura do referido dispositivo legal, observa-se que o acréscimo de um terço sobre o tempo de pena a remir pelo estudo somente é possível na hipótese de o reeducando haver concluído, durante a expiação da sua reprimenda, o ensino fundamental, médio ou superior, o que não ocorre no caso dos autos, eis porque os cursos realizados pelo reeducando possuem natureza profissionalizante, não estando elencado no rol taxativo do mencionado artigo. 



    Nesse sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ACRÉSCIMO DE 1/3 PELA CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra insculpida no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais traz rol taxativo para a incidência do acréscimo de 1/3 ao tempo de remição pelo estudo, não abrangendo a conclusão de curso profissionalizante. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 611.757/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021) 



    Logo, por não se enquadrar o curso profissionalizante dentre aqueles que autorizam o deferimento da benesse prevista no § 5º, do art. 126 da LEP, penso que a decisão fustigada não merece qualquer reparo, eis porque em consonância com o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 4-5, e-doc. 8).



    12. Ao proferir o acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “Observo, por pertinente, que, mesmo que se leve em conta a teleologia ressocializadora do incentivo ao estudo associado à remição de pena prevista no art. 126 da Lei de Execuções Penais, tenho que o legislador concebeu o acréscimo de 1/3 do tempo remido apenas para os casos de conclusão ao ensino fundamental, médio e superior como forma de incentivar a finalização de uma formação que, além de ser bem mais demorada (veja-se que o ensino fundamental tem carga horária de 1.600 horas e o ensino médio, de 1.200), também envolve conhecimentos em áreas mais variadas, implicando, de consequência, uma maior dedicação do aluno. O mesmo não se pode dizer de um curso de ‘Auxiliar de Oficina Mecânica’ com duração de 180 horas, como foi o caso do paciente (cf. decisão vista à e-STJ fl. 19). 



    Lembro que não se está aqui a questionar a existência de incentivo ao estudo realizado pelo preso em qualquer modalidade. Tal incentivo existe e decorre da remição de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, na forma prevista no art. 126, § 1º, I, da LEP. 



    Tampouco se pode descurar do fato de que alguns desses cursos profissionalizantes são realizados online, plataforma essa que, a despeito de se mostrar eficaz para cursos de línguas e exclusivamente teóricos, não gera o mesmo resultado de aprendizagem e absorção de conhecimento quando envolve o ensino de temas associados a tarefas manuais que demandam aulas práticas, incompatíveis com a plataforma. 



    Reitero, nessa linha, que a escolha do legislador ao conceder o acréscimo de 1/3 por conclusão de curso foi taxativa! Se pretendesse que tal acréscimo fosse estendido a outros cursos, teria optado por redação diferente do § 5º do art. 126 da LEP. 



    De outro lado, é questionável a tese da Defensoria de que o curso profissionalizante facilitaria mais o ingresso do preso no mercado de trabalho do que a conclusão de ensino médio, fundamental ou superior. Ora, de plano, não há como se aventar tal hipótese sem amparo em dados. Ademais, é fato que não são raras as ocasiões nas quais a conclusão de ensino médio e superior ensejam a obtenção de emprego com remuneração mais elevada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 5-6, e-doc. 23).



    13. O tema cuidado no presente recurso em habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida sempre em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de se cumprir aquele objetivo. Compete ao Poder Público, portanto, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar a sua oferta e o seu acolhimento pelo apenado.



    Entretanto, apesar da convicção quanto à sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há base jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido divergente do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no § 5º do art. 126 da Lei de Execuções Penais. 



    14. Pela Lei de Execuções Penais, ao permitir-se a condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, restringiu o acréscimo de 1/3 de remição às hipóteses de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior. 



    No § 5º do art. 126 expressamente se estabelece que “O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente pelo sistema de educação”.



    15. Entretanto, não é esse o caso dos autos. Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram que o curso profissionalizante de formação para auxiliar de oficina mecânica, com duração de 180 horas, não está abrangido pelo § 5º do art. 126 da Lei de Execuções Penais. 



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora